Tribunal: TJES
Processo: 0002781-03.2008.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002781-03.2008.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDEMILSON DA ORA DOS SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADO. BENS PENHORÁVEIS. VERIFICADOS. FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O art. 90 do CPC prevê que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da causalidade, tem recente jurisprudência no sentido de que a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor não dá ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

3.
No caso dos autos, foi realizada pesquisa de bens em nome do executado, via sistema Renajud, ocasião em que houve a inclusão de restrição veicular em dois veículos. Logo, depreende-se que o pedido de desistência do cumprimento de sentença formulado pelo recorrente não se deu em razão da ausência de bens penhoráveis, mas sim da falta de interesse em dar prosseguimento à execução.

4
.
Dessa forma,

escorreita a sentença que condenou o apelante/exequente ao pagamento das custas processuais.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002781-03.2008.8.08.0006

APELANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDEMILSON DA ORA DOS SANTOS

RELATOR: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença de fl. 251, integrada pela decisão de fls. 259/259-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo recorrente em face de
EDEMILSON DA ORA DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais de fls. 261/269, o recorrente sustenta, em resumo, que as custas processuais devem ser arcadas pela parte que deu causa à demanda, isto é, pelo executado.

Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (id 5398498).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
EDEMILSON DA ORA DOS SANTOS,
na qual, após o devido trâmite processual, foi prolatada sentença, na qual julgou procedente a pretensão autoral.

Iniciado o cumprimento de sentença, visando a satisfação de crédito no valor de R$ 42.622,82 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos),
foram encontrados dois veículos em nome do executado através do sistema Renajud
.

No decorrer da fase executória, o exequente formulou pedido de desistência, às fls. 246/249
,
oportunidade em que este requereu, ainda, a condenação do executado aos ônus sucumbenciais.

Ato contínuo, fora proferida a r. sentença vergastada, extinguindo o feito executivo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, para os fins previstos no art. 200, ambos do CPC, tendo condenado o banco exequente ao pagamento das custas processuais.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem.
Após compulsar detidamente os autos, vislumbro que a controvérsia cinge-se em definir qual das partes deve arcar com as custas processuais ante a homologação do pedido de desistência formulado pela parte exequente.

Irresignado, o apelante sustenta que as custas processuais devem ser arcadas pela parte que deu causa à demanda, ou seja, pela parte executada.

Acerca do tema, o art. 90 do CPC prevê que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da causalidade, tem recente jurisprudência no sentido de que a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor não dá ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

Nessa hipótese, a desistência é motivada por causa superveniente – a não localização de bens penhoráveis em nome do executado –, que não pode ser imputada ao exequente. Em outras palavras, a pretensão executória se tornou frustrada somente após a confirmação da inexistência de bens penhoráveis do devedor, não subsistindo o interesse processual no prosseguimento do feito devido à sua inutilidade.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis
, seja por decretação de prescrição intercorrente,
tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
. 2. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.304.489; Proc. 2023/0048632-8; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 31/05/2023)
(grifei)

Ocorre que, no caso dos autos, verifico que foi realizada pesquisa de bens em nome do executado, via sistema Renajud, ocasião em que houve a inclusão de restrição veicular em dois veículos, quais sejam: (a) Honda/CG 125 FAN de placa MRY6747; e (b) FIAT/Uno Mille SX de placa MPM8112 (fls. 205 e 252).

Nesse cenário, depreende-se que o pedido de desistência do cumprimento de sentença formulado pelo recorrente não se deu em razão da ausência de bens penhoráveis, mas sim da falta de interesse em dar prosseguimento à execução.

Dessa forma, escorreita a r. sentença que condenou o apelante/exequente ao pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
ART. 485, VIII, C/C ART. 771, 775 DO CPC.
Ausência de demonstração de insuficiência ou inexistência de patrimônio dos réus/executados. Efeitos do princípio da causalidade não afastados. Inteligência do art. 85,§§1º e 2º e do art. 90, ambos do CPC. Hipótese distinta da desistência por ausência de bens penhoráveis.
Honorários devidos ao cejur- dpge. Recurso provido.
(TJRJ; APL 0012480-17.2010.8.19.0208; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 12/07/2022; Pág. 226)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
O art. 90 do CPC prevê que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
Todavia, nas hipóteses de desistência da execução, o Superior Tribunal de Justiça. STJ tem aplicado o princípio da causalidade casuisticamente. 4.
Em observância à causalidade, a desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens penhoráveis do devedor não dá ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJDF; AGI 07379.36-46.2023.8.07.0000; 178.0276; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 22/11/2023)
(grifei)

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)